Tribunal: TJDFT
Processo: 0739163-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de dilação de prazo e aplicou multa diária por descumprimento de obrigação de fazer. O agravante requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o afastamento ou a redução da multa.
2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática, por ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno.

II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC; e (ii) saber se a multa cominatória fixada na origem deve ser afastada ou reduzida.

III. Razões de decidir
4. O agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.015, 1.016 e 1.017 do CPC.
5. O agravo interno não comporta conhecimento, pois a matéria nele veiculada é idêntica à do agravo de instrumento, que se encontra apto a julgamento pelo colegiado, tornando prejudicada sua análise, nos termos do art. 1.021 do CPC.
6. O efeito suspensivo exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não evidenciados no caso concreto.
7. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00 por mês, observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor é compatível com a capacidade econômica da parte e adequado para compelir o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.
8. A jurisprudência do STJ admite a revisão das astreintes, mas afasta a redução quando o valor fixado se mostra adequado à finalidade coercitiva e não há prova de excessividade.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
10. Agravo interno não conhecido, por prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento depende da demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. 2. A multa cominatória fixada em valor proporcional, com limitação mensal, não deve ser afastada ou reduzida quando adequada à finalidade coercitiva e ausente prova de excessividade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, § 1o, 995, parágrafo único, 1.003, § 5o, 1.015, 1.016, 1.017 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.819.069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26.05.2020, DJe 29.05.2020.